Tribunal: TJES
Processo: 5014885-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Provisória
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014885-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLOBAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: LUCIANO NUNES RIBEIRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL SEM CONTRADITÓRIO PRÉVIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisões proferidas no cumprimento de sentença que indeferiram embargos à penhora, reconheceram a sucessão empresarial e fraude à execução entre empresas, incluíram a agravante no polo passivo e determinaram o bloqueio de ativos financeiros, sem prévia intimação para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação anterior de desistência do pedido de redirecionamento da execução gera coisa julgada material; e (ii) estabelecer se é válida a inclusão de terceira pessoa jurídica no polo passivo do cumprimento de sentença, com imediata constrição patrimonial, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material exige decisão de mérito, inexistente na homologação de desistência do pedido de redirecionamento da execução, sobretudo quando a nova decisão se fundamenta em fatos e provas supervenientes.

A inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença, com fundamento em sucessão empresarial ou fraude à execução, demanda a observância do contraditório e da ampla defesa, ainda que haja indícios robustos da irregularidade.

O reconhecimento imediato da sucessão empresarial, acompanhado de constrição patrimonial, sem prévia oportunidade de manifestação da empresa incluída, configura violação ao devido processo legal.

A jurisprudência consolidada exige, para o redirecionamento da execução, a instauração de procedimento que assegure contraditório substancial.

A decisão que reconhece sucessão empresarial e determina bloqueio de ativos sem observância do procedimento legal incorre em error in procedendo, impondo sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação de desistência do pedido de redirecionamento da execução, por não constituir decisão de mérito, não faz coisa julgada material.

A inclusão de terceira pessoa jurídica no polo passivo do cumprimento de sentença, por sucessão empresarial ou fraude à execução, exige a prévia observância do contraditório e da ampla defesa.

É nula a decisão que reconhece sucessão empresarial e determina constrição patrimonial imediata sem oportunizar manifestação prévia da empresa atingida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 133, 135, 502 e 674; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.855.705/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.08.2025; TJ-SP, AI nº 2359033-37.2025.8.26.0000; TJ-MG, AC nº 0096897-69.2019.8.13.0525; TJ-ES, AI nº 5003363-42.2022.8.08.0000; TJ-ES, AI nº 5001383-94.2021.8.08.0000; TJ-ES, AI nº 5002169-75.2020.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014885-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GLOBAL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO: LUCIANO NUNES RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Global Motors Comércio de Veículos LTDA em razão das Decisões proferidas nos IDs. 76159637 e 77401777 do
Cumprimento de Sentença
nº 0013284-14.2017.8.08.0024, deflagrado por Luciano Nunes Ribeiro, em que o MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória indeferiu os Embargos à Penhora opostos pela ora Agravante e manteve o bloqueio de seus ativos financeiros.

Ab initio
, cumpre analisar a
preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, suscitada em Contrarrazões (ID 16396989), segundo a qual “
a EXECUTADA, ora AGRAVANTE, interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da r. decisão de Id. 77401777 (dos autos de piso),
[de modo que]
esgotou-se a sua oportunidade recorrer contra essa mesma decisão por outra via recursal, qual seja, Agravo de Instrumento
”.

De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, “
no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal segundo o qual manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último
” (AgInt no AREsp n. 2.855.705/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025).

No caso, verifica-se que, enquanto o Agravo de Instrumento em voga foi interposto em 09/09/2025, os Aclaratórios foram opostos, na demanda de origem, em 11/09/2025, de maneira que, protocolado o Agravo primeiramente, a preclusão consumativa alcança os Embargos de Declaração.

Assim, a teor do que leciona o Tribunal da Cidadania,
afasto a preliminar em questão
e conheço do Agravo em tela, passando, pois, a sua análise.

Cumpre mencionar que, no processo de origem, o Agravado busca o cumprimento de sentença contra Via Blanc Veículos LTDA, sendo que, em 2021, desistiu do pedido de redirecionamento da execução contra a ora Agravante, o qual foi homologado judicialmente.

Já em 2025, o Magistrado
a quo
proferiu uma das decisões impugnadas (ID 76159637) acolhendo novo pedido do Exequente a fim de reconhecer a sucessão empresarial e a fraude à execução entre Via Blanc e Global Motors, o que culminou na inclusão desta no polo passivo da lide, no bloqueio de R$ 212.149,05 (duzentos e doze mil cento e quarenta e nove reais e cinco centavos) via SISBAJUD e na aplicação de multa por litigância de má-fé.

Sustenta, então, a Agravante, no recurso de ID 15826095, a ocorrência de coisa julgada em relação à desistência anterior do pedido de redirecionamento da execução, homologada judicialmente.

Todavia, como bem mencionado pelo Julgador primevo, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil - CPC, a coisa julgada material pressupõe decisão de mérito, circunstância não constatada na hipótese de homologação de desistência, principalmente em se considerando que a decisão fundamentou-se em fatos novos e provas substanciais apresentadas em petição datada de 20/01/2025.

N
o que tange à alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a Agravante argumenta que foi incluída no polo passivo da execução e teve seus ativos financeiros bloqueados sumariamente, sem citação ou intimação prévia para se manifestar.

De fato, verifica-se que no mesmo momento processual em que a se determinou a inclusão da Agravante no polo passivo da execução, foi determinado o prosseguimento do feito com medidas de constrição, como o bloqueio via SISBAJUD, para satisfação do débito.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a inclusão de terceiro no polo passivo da execução, seja por sucessão empresarial ou desconsideração da personalidade jurídica, exige a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – em que pese a divergência quanto à necessidade de instauração de incidente próprio. Senão vejamos:

Cumprimento de sentença – Ação declaratória e indenizatória –
Pretensão de inclusão de pessoa jurídica no polo passivo –
Alegação de sucessão empresarial irregular e fraudulenta
– Necessidade de instauração de incidente próprio de desconsideração da personalidade jurídica – Art. 133 e seguintes do CPC –
Impositiva observância ao contraditório e à ampla defesa
– Precedentes jurisprudenciais - Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23590333720258260000 São Joaquim da Barra, Relator.: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 13/11/2025, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)
Sem grifos no original

EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS DE TERCEIRO, AO FUNDAMENTO DE QUE OCORRIDA SUCESSÃO EMPRESARIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA . IMPERIOSIDADE, SOB PENA DE INFRINGÊNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESFAZIMENTO DA CONSTRIÇÃO. CABIMENTO.

1 . Nos termos da norma do art. 674 do CPC, "quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro." 2.
A possibilidade de se reconhecer a sucessão empresarial, com o consequente redirecionamento da execução/cumprimento de sentença à sucessora, condiciona-se à prévia intimação desta para se manifestar sobre a questão, sob pena de violação aos princípios constitucionais assecuratórios da ampla defesa e do contraditório
. (TJ-MG - AC: 00968976920198130525, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/07/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2023)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A inclusão de uma nova pessoa jurídica no polo passivo de ação execução da qual não participou, exige a instauração de incidente próprio, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa . 2.
Incluir uma empresa que sequer foi parte no processo de conhecimento na fase de execução, ofende a ampla defesa e o contraditório.
3. Não há o que se falar em reconhecimento da sucessão fraudulenta, conforme pleiteado sem a observância do Princípio do Devido Processo Legal através da instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica . 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003363-42.2022 .8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 10/04/2023)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO . NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA QUE DE IMEDIATO RECONHECE O GRUPO E JÁ INDISPONIBILIZA ATIVOS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. DECISÃO ANULADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO .

1) Embora houvesse indícios do grupo econômico ou de sucessão empresarial, inequivocamente
a decisão recorrida padece de grave nulidade ao reconhecer de plano essa condição, sem oitiva das pessoas jurídicas envolvidas,
bem como por promover pesquisa quanto aos bens das empresas agravantes, que não são executadas, deixando de observar as disposições do artigo 133 do Código de Processo Civil. 2) Soma-se a isso o fato de que o próprio exequente, ora agravado, ter acertadamente formulado pedido de instauração do incidente, em observância ao diploma processual, a fim de obter a desconsideração da personalidade e reconhecimento do grupo econômico. Entretanto,

o juízo acabou por decidir acerca da questão nos próprios autos, sem oportunidade do contraditório das empresas mencionadas.
4) Em que pese o respeitável entendimento do juízo originário, entendo inequívoco o error in procedendo na hipótese dos autos, merecendo ser extirpada a decisão recorrida que padece de nulidade . 5) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001383-94.2021.8 .08.0000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 08/09/2021)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL . NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO REJEITADA. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL . EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE ATIVIDADE. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO.

1. - O Código de Processo Civil prevê como modalidade de intervenção de terceiro o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sobre o qual dispõe: “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo” (art . 133, caput). “Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias” (art. 135). 2 . - Já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça que “Para o redirecionamento da execução em razão de sucessão empresarial, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, mister a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, com o intuito de assegurar o contraditório e a ampla defesa à empresa que se pretende incluir no polo passivo da execução. Precedentes.” (Agravo de Instrumento n. 011199004497, Relator.: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, julgado em 10-03-2020, DJe 16-03-2020) . Precedentes. 3. - A respeitável decisão agravada, ao reconhecer a sucessão empresarial entre Clube Aliança e Clube Vitória e Classic Corretora de Seguros, Classic Nova Corretora de Seguros Ltda. e Claic Assessoria Vida e Previdência deixou de observar a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, exigência procedimental do Código de Processo Civil . 4. - A alegação do agravado de que não há nulidade sem prejuízo não deve ser acolhida porque como salientou a agravante “No presente caso, malgrado, realmente, o Juízo de piso tenha determinada a citação do ora recorrente para falar sobre o pedido da parte recorrida , (dever de informação/conhecimento) NÃO oportunizou o direito de produção de provas e,(deveres de manifestação/ampla participação e influir/ver seus argumentos considerados) ainda, NÃO oportunizou ao ora recorrente falar sobre os documentos novos juntados com o petitório de fls. 1528 e ssss. (Doc . 04.3), os quais, aliás, foram utilizados para motivar a decisão recorrida (deveres de informação/conhecimento, manifestação/ampla participação e influir/ver seus argumentos considerados)” (id 702491, p. 13). 5 . -
O princípio do contraditório substancial norteia todo o sistema processual civil, valendo mencionar que o art. 10 do Código de Processo Civil estabelece que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
. 6. - Cenário delineado no recurso evidencia a ocorrência de vício de atividade na instância singular, com a configuração de error in procedendo, impondo-se a anulação da respeitável decisão recorrida . 7. - Recurso provido. Decisão recorrida anulada. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002169-75.2020 .8.08.0000, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, Data: 12/02/2021)
Sem grifos no original

Não obstante a robustez dos indícios de sucessão empresarial fraudulenta reconhecidos pelo juízo de origem, tem-se que o reconhecimento da sucessão empresarial com a imediata constrição do patrimônio da Agravante, sem que esta tivesse a oportunidade de exercer o contraditório prévio sobre os fatos e provas que fundamentaram o reconhecimento da sucessão e da fraude evidenciam o desrespeito ao contraditório, sendo de rigor a reforma do que restou decidido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a decisão agravada nos pontos relativos ao reconhecimento imediato da sucessão empresarial e à inclusão da ora Agravante no polo passivo, cabendo ao Magistrado singular oportunizar à Global Motors que exerça o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como proceder ao levantamento das constrições judiciais realizadas em suas contas bancárias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.